Tribunal: TJSP
Processo: 1016882-09.2013.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Acidente de trânsito ocorrido no interior do ônibus em decorrência de colisão com outro automóvel e poste de iluminação instalado em via pública - Contrato de transporte - Obrigação de transportar incólume o passageiro – Acidente de trânsito inerente ao risco da própria atividade desenvolvida pela transportadora acionada – Culpa de terceiro que não elide a

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Acidente de trânsito ocorrido no interior do ônibus em decorrência de colisão com outro automóvel e poste de iluminação instalado em via pública - Contrato de transporte - Obrigação de transportar incólume o passageiro – Acidente de trânsito inerente ao risco da própria atividade desenvolvida pela transportadora acionada – Culpa de terceiro que não elide a responsabilidade objetiva da transportadora - Incidência do art. 735 do Código Civil e Súmula n° 187 do C. STF - Dano moral bem caracterizado – Damnum in re ipsa – Indenização arbitrada segundo o critério da prudência e razoabilidade (R$10.000,00) – Correção monetária que deverá fluir a partir do arbitramento (Súmula no 362 do STJ) e juros moratórios de 1% ao mês que fluirão desde a citação por se tratar de responsabilidade contratual e obrigação ilíquida (mora ex persona) – Juros de mora que, apenas em relação à massa liquidanda, não fluem após a decretação da liquidação extrajudicial – Sucumbência recíproca corretamente reconhecida – Majoração da verba honorária em favor do autor de 10% para 18% do valor da causa/condenação (R$10.000,00) – Procedência em parte redimensionada nesta instância ad quem – Recursos providos em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636559
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016882-09.2013.8.26.0020, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
JOÃO
BATISTA
DONIZETE
VICTORINO
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado/apelante NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A. - EM LIQUIDAÇÃO
EXTRAJUDICIAL e Apelado TRANSCOOPER COOPERATIVA DE TRANSPORTE
DE PESSOAS E CARGAS DA REGIÃO SUDESTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016882-09.2013.8.26.0020 - São Paulo - Voto no 41514
2
VOTO No: 41514
APEL. No: 1016882-09.2013.8.26.0020
COMARCA: São Paulo (3a V. Cív. do F. Reg. Nossa Senhora do Ó)
APTES.: João Batista Doinzete Victorino (A) e Nobre Seguradora do
Brasil S.A., em liquidação extrajudicial (Litisdenunciada)
APDOS.: Os Mesmos e Transcooper Cooperativa de Transporte de
Pessoas e Cargas da Região Sudeste (R-Litisdenunciante) e
Fernanda Pastore Edaes Lisboa Silva (R)
RESPONSABILIDADE CIVIL Acidente de trânsito ocorrido
no interior do ônibus em decorrência de colisão com outro
automóvel e poste de iluminação instalado em via pública -
Contrato de transporte - Obrigação de transportar incólume o
passageiro Acidente de trânsito inerente ao risco da própria
atividade desenvolvida pela transportadora acionada Culpa de
terceiro que não elide a responsabilidade objetiva da
transportadora - Incidência do art. 735 do Código Civil e
Súmula n° 187 do C. STF - Dano moral bem caracterizado
Damnum in re ipsa Indenização arbitrada segundo o critério
da prudência e razoabilidade (R$10.000,00)
Correção
monetária que deverá fluir a partir do arbitramento (Súmula no
362 do STJ) e juros moratórios de 1% ao mês que fluirão desde
a citação por se tratar de responsabilidade contratual e
obrigação ilíquida (mora ex persona) Juros de mora que,
apenas em relação à massa liquidanda, não fluem após a
decretação da liquidação extrajudicial Sucumbência recíproca
corretamente reconhecida Majoração da verba honorária em
favor do autor de 10% para 18% do valor da
causa/condenação (R$10.000,00)
Procedência em parte
redimensionada nesta instância ad quem Recursos providos
em parte.
1. Trata-se de ação de indenização por dano moral
(acidente ocorrido no interior do ônibus de propriedade da ré em
decorrência de colisão com outro automóvel e poste de iluminação
instalado em via pública, causando lesão à integridade física e moral do
autor, fls. 01/16 e 24/35) intentada por João Batista Donizete Victorino

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016882-09.2013.8.26.0020 - São Paulo - Voto no 41514
3
em face de Transcooper
Cooperativa de Transporte de Pessoas e
Cargas da Região Sudeste e outra, com denunciação da lide a Nobre
Seguradora do Brasil S.A., julgada procedente em parte a lide principal
pela r. sentença de fls. 705/713, declarada a fls. 742/743, de relatório
a este integrado, para condenar as rés ao pagamento “a) do valor
referente a uma passagem, acrescido de correção monetária desde o
desembolso e de juros de mora de um por cento ao mês a partir da
citação; b) a título de indenização por danos morais, da importância
equivalente a dez mil reais, acrescida de juros de mora desde a citação
e correção monetária desde a data da presente sentença”. Em razão da
sucumbência recíproca, a verba perdimental foi arbitrada do seguinte
modo: “Em virtude do parcial acolhimento do pedido, arcará a parte
autora com o pagamento de um terço das custas processuais e de
honorários de advogado de dez por cento do valor atualizado da causa,
com fundamento no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil,
observada a regra do artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil, por ser
a parte autora beneficiária da Justiça Gratuita (fl. 37). Pelo mesmo
motivo, arcarão as corrés Transcooper e Fernanda Pastore com o
pagamento de dois terços das custas processuais e de honorários de
advogado de dez por cento do valor da condenação, com fundamento no
artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil” (fls. 712). A lide secundária
foi julgada procedente para condenar a litisdenunciada “ao pagamento
à denunciante Transcooper dos valores por esta despendidos em
decorrência da condenação na lide primária desta ação, devidamente
atualizados desde o desembolso e acrescidos de juros de mora de um
por cento ao mês desde a intimação para apresentação de resposta pela
denunciada” (fls. 712). Em razão da sucumbência (lide secundária), a
seguradora foi condenada ao “pagamento das custas processuais
despendidas pela denunciante - inclusive as custas processuais e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016882-09.2013.8.26.0020 - São Paulo - Voto no 41514
4
honorários em restituição que forem pagos pela denunciante em virtude
da sucumbência na ação principal - e com o pagamento de honorários
advocatícios do patrono da denunciante de dez por cento do valor da
condenação decorrente da denunciação da lide, nos termos do artigo
85, §2o, do Código de Processo Civil, observada a regra do artigo 98,
§3o, do Código de Processo Civil, por ser a denunciada beneficiária da
Justiça Gratuita (fls. 514)”.
Apelou o autor em busca da reforma parcial
alegando, em síntese, que (1) a indenização por dano moral deve ser
majorada, (2) a correção monetária e juros de mora devem fluir a partir
do evento danoso, nos termos da Súmula STJ no 54, (3) deve ser
indenizada no equivalente a trezentas vezes o valor da passagem que
pagou pelo contrato transporte executado de forma deficiente, (4) a
verba de sucumbência deve ser integralmente carreada às rés e (5) a
verba honorária deve ser majorada para o grau máximo (fls. 724/739).
A litisdenunciada Nobre Seguradora do Brasil S.A.
também recorreu aduzindo, em suma, que (1) o débito que será objeto
de regresso não pode sofrer a influência de correção monetária e juros
moratórios, eis que se encontra em regime especial de liquidação
extrajudicial, nos termos dos arts. 18 da Lei no 6.204/1974 e 98 do
Decreto-lei no 73/66, (2) não deve ser responsabilizada em razão da
inexistência de nexo causal (fato exclusivo de terceiro considerado
fortuito externo), (3) a indenização por dano moral deve ser reduzida e
(4) a correção monetária e juros moratórios devem fluir a partir do
arbitramento (fls. 746/778).
As insurgências são tempestivas, ambas foram
respondidas e são isentas de preparo (fls. 37 e 514).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016882-09.2013.8.26.0020 - São Paulo - Voto no 41514
5
É o relatório.
2. Os recursos comportam provimento em parte.
3. Restou incontroverso o acidente sofrido pelo autor
no dia 06.10.2013 durante a execução do contrato de transporte
avençado com a concessionária de transportes corré, em razão de
colisão com outro automóvel e poste de iluminação em via pública.
A hipótese é de contrato de transporte e, portanto,
de responsabilidade objetiva do transportador, ao qual também se
aplicam as disposições do vetusto Decreto Legislativo no 2.681, de
07.12.1912.
É consabido que a concessionária responsável pelo
transporte de
passageiros responde objetivamente pelos danos
causados àqueles, independentemente de prova da culpa, sendo
suficiente a prova da relação de causalidade entre o fato e o dano, nos
termos do artigo 734 do Código Civil.
Também
incide,
na
espécie,
o
princípio
constitucional da responsabilidade objetiva inscrito em texto expresso
da Carta Magna, cujo art. 37, § 6o, estatui:
“As pessoas jurídicas de direito público e as de
direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos
danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros,
assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo
ou culpa”.
O
autor
encontrava-se
no
veículo
(ônibus),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016882-09.2013.8.26.0020 - São Paulo - Voto no 41514
6
oportunidade em que lhe foi produzido dano por atividade da pessoa
jurídica de direito privado prestadora de serviço público, o que impõe
reger-se a espécie pelo disposto no referido Decreto Legislativo no
2.681/1912 e art. 37, § 6o, da CF, de forma que bastava a prova do
nexo causal entre a execução do contrato ou o fato viário e o resultado
lesivo, do que nenhuma dúvida séria subsiste, pois a matéria
jornalística e o boletim de ocorrência de fls. 24 e 31/35 apontam que o
demandante efetivamente se acidentou a bordo do ônibus, pouco
importando para o caso dos autos se o acidente ocorreu por culpa ou
não do preposto da concessionária, haja vista que a responsabilidade
da corré persistiria, pois a situação narrada nos autos de que o coletivo
estava em alta velocidade, derrapou e não conseguiu evitar o acidente
(motivos desconhecidos), lamentavelmente, consiste em risco inerente à
própria atividade desenvolvida pela concessionaria corré, ou seja, trata-
se de fato conexo com a atividade de transporte e circulação de
veículos.
Restou
induvidoso
que
o
acidente
ocorreu,
efetivamente, no momento em que a vítima encontrava-se coberta pelo
contrato, não havendo como afastar nem atenuar a responsabilidade do
transportador pelo dano sofrido pelo fato do serviço de transporte de
pessoas, que assumiu com a indispensável garantia legal da
incolumidade física e psíquica dos usuários. Anota-se que o acidente
noticiado na peça vestibular, ainda que se cogitasse da possibilidade de
ter sido causado por culpa exclusiva de terceiro, por ser conexo com o
ramo de atividade explorado pela ré, que é essencialmente perigoso, ou
seja, por se tratar de fato ou evento intrínseco ou relacionado
diretamente com a atividade de transporte de pessoas por ela operada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016882-09.2013.8.26.0020 - São Paulo - Voto no 41514
7
insere-se no campo do fortuito interno, o qual não afasta a
responsabilidade da transportadora de indenizar o dano sofrido pelo
consumidor. A obrigação das demandadas de indenizarem eventual
dano moral sofrido pelo demandante somente inexistiria caso o acidente
fosse totalmente desatrelado ou desvinculado da atividade empresária
de transporte, o que, in casu, não ocorre.
Aplica-se à espécie o enunciado da Súmula no 187
do C. STF que dispõe que “a responsabilidade contratual do
transportador, pelo acidente com passageiro, não é elidida por culpa de
terceiro, contra o qual tem ação regressiva”, justamente porque o evento
danoso se acha relacionado estritamente com o contrato de transporte.
Aliás, impende assinalar que o objetivo do legislador
ao atribuir a responsabilidade civil objetiva a determinadas situações
fáticas ocorrentes no cotidiano não é somente dispensar a prova da
culpa do agente causador do dano, geralmente de difícil demonstração,
mas também facilitar o ressarcimento do prejuízo (material ou moral)
sofrido pela vítima.
In casu, a responsabilidade é objetiva, ou seja,
independente da indagação da culpa da cooperativa corré no evento
danoso. Perante o autor, consumidor do serviço de transporte, a
cooperativa demandanda deverá indenizar o dano moral por ele sofrido
(pois para o demandante pouco importa se o dano foi acarretado por
conduta culposa de terceiro ou da própria transportadora, uma vez que,
havendo contrato de transporte, a responsabilidade por danos será
sempre da transportadora) e, em ação própria, se for o caso, ela
buscará o ressarcimento em regresso, do montante que efetivamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016882-09.2013.8.26.0020 - São Paulo - Voto no 41514
8
desembolsar para indenizar a vítima do acidente diretamente daquele
que efetivamente causou o dano.
Não se cogita, portanto, no caso sub judice, de
exclusão de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro, haja vista
o acidente estar inserido entre aqueles considerados como fortuito
interno e ter ocorrido durante a execução do contrato de transporte,
que impõe sempre a responsabilização objetiva da transportadora pelo
dano advindo ao transportado não entregue incólume no destino, caso
não verificada a ocorrência de fortuito externo (este, sim, excludente de
responsabilidade) ou de culpa exclusiva do passageiro.
A responsabilidade do transportador emerge sempre
que se tratar de fortuito interno, ou seja, aquele inserto nos riscos do
próprio deslocamento e desde que o dano esteja diretamente conectado
com a conduta praticada pelo próprio transportador (nexo de
causalidade entre a atividade desenvolvida pelo transportador
o
transporte e o dano sofrido pelo passageiro).
A propósito do tema, em casos análogos, já decidiu
este E. Tribunal:
“Ação de indenização por danos materiais e morais.
Acidente de trânsito que impossibilitou que a autora trabalhasse pelo
período de 5 meses. Boletim de ocorrência e documentação médica.
Sentença de procedência. Apelação da ré. Responsabilidade objetiva da
empresa de transportes. Contrato de transporte. Cláusula de
incolumidade. Artigo 734 do CC. Acidente de veículo, ainda que
causado por culpa de terceiro, não exclui a responsabilidade da
transportadora. Hipótese de fortuito interno. Responsabilidade objetiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016882-09.2013.8.26.0020 - São Paulo - Voto no 41514
9
só é excluída em caso de fortuito externo. Devido o ressarcimento dos
lucros cessantes. 'Quantum' arbitrado a título de danos morais e
honorários advocatícios bem fixados. Sentença mantida. Recurso
desprovido.” (TJSP-21a Câmara de Direito Privado, Apelação n°
0027933-78.2010.8.26.0007-São Paulo, J. 23.09.2013, np, vu, Rel.
Des. VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR, voto n° 25.420).
“Responsabilidade civil. Acidente de trânsito. Colisão
frontal entre caminhonete e ônibus escolar. Fato de terceiro. Automóvel
que realizou a travessia das faixas sem tomar as devidas cautelas.
Circunstância que não exclui o dever de indenizar do causador direto
do dano. Ausência de culpa dos autores pelo acidente ocorrido.
Aplicação dos artigos 188, II, e 929 do Código Civil. Danos materiais.
Risco da atividade da transportadora. Art. 927, § único, do CC. Culpa
de terceiro que representa fortuito interno. Danos emergentes.
Indenização devida. Comprovação dos valores para a realização do
reparo do ônibus avariado. Utilização do menor orçamento apresentado.
Impugnação genérica dos valores que não é suficiente para afastar a
sua
validade.
Danos
morais
configurados.
Indenização
devida.
Condutor do ônibus que sofreu lesões graves em decorrência da
violenta colisão. Valor indenizatório fixado em R$ 10.000,00. Recursos
dos autores providos.” (TJSP-32a Câmara de Direito Privado, Apelação
n° 0031196-52.2007.8.26.0451-Piracicaba, J. 31.01.2013, dp, vu, Rel.
Des. HAMID BDINE, voto n° 4703).
O dano moral, por sua vez, restou evidenciado pelo
sofrimento, transtornos e a angústia causados ao autor em decorrência
do acidente noticiado.
Daí que, sendo inegáveis a dor e demais reveses

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016882-09.2013.8.26.0020 - São Paulo - Voto no 41514
10
advindos do acidente, deve o autor ser indenizado pelo desfalque moral.
Assim, o arbitramento da reparação deve ser feito de
forma adequada e moderada, pautado em juízo prudencial.
É certo que, de um lado, há que dissuadir o autor do
ilícito ou responsável para não reiterar a conduta lesiva (valor de
desestímulo) e, de outro, compensar a vítima pela angústia ou
transtorno a que acometida. Não pode, no entanto, o dever reparatório
ser convertido em instrumento propiciador de vantagem exagerada ou
de enriquecimento ilícito nem tampouco ficar reduzido a dimensão
irrisória.
Para casos da espécie a jurisprudência dominante
aconselha:
“Para determiná-la, deve-se considerar não só o
aspecto ressarcitório, como também o punitivo. Não pode ser
inexpressiva, nem fonte de enriquecimento. A finalidade é abrandar a
dor, ainda que tal sofrimento não seja passível de compensação
financeira (cfr. Apel. n. 743.885-1-SP, 1o TACSP, 12a Câm. Esp.
Julho/97, J. 28.08.97, vu, (omissis); Apel. n. 713.573-7-Osasco, 1o
TACSP, 12a Câm. Esp. Jan/97, J. 18.02.97; Apel. n. 681.651-7-SP, 1o
TACSP, 12a Câm., J. 21.11.96; Apel. n. 615.683-4-Pirassununga, 1o
TACSP, 12a Câm., J. 17.08.95; RT 714/156, 641/182, 645/121; JTA-
Lex 140/156, 139/199 e 138/208).” (I TACSP-12a Câmara, Apel. n.
776-610-5-S.
Paulo,
J.
09.06.1998,
vu,
Rel.
Juiz
ROBERTO
BEDAQUE).
Na sua fixação, por tais motivos, leva-se em conta o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016882-09.2013.8.26.0020 - São Paulo - Voto no 41514
11
perfil econômico da vítima (pintor), o poder econômico da ofensora
(empresa de transporte coletivo) e as circunstâncias do caso concreto
(inexistência de documentos do alegado atendimento médico e
odontológico ao autor e ferimentos sem sequelas).
Assim, sob o influxo do critério prudencial e da
razoabilidade, afigura-se adequado o arbitramento monocrático no valor
de R$10.000,00, valor este condizente com a hipótese examinada.
Quanto à correção monetária, insta registar que ela
não é pena, nem amplia a dívida, tão só obsta que se diminua o poder
aquisitivo da moeda em face da corrosão decorrente do fenômeno
inflacionário. Tampouco remunera o capital, apenas assegura a sua
identidade no tempo.
Respeitado o entendimento da corré-litisdenunciada,
o fato de se submeter ao procedimento de liquidação extrajudicial não a
exime da correção monetária, cuja incidência é assegurada nos termos
do art. 9o da Lei no 8.177/91, de 01.03.1991 (com a redação dada pela
Lei no 8.128/1991), que revogou o art. 18, “f”, da Lei no 6.024/74.
É assim para evitar o enriquecimento sem causa da
instituição, como já decidiu o E. STJ, em caso análogo:
“LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CRÉDITO COM
GARANTIA REAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS. RECURSOS
ESPECIAIS.
1. Recurso especial, em que se converteu recurso
extraordinário, interposto pela liquidanda contra v. acórdão proferido
em embargos infringentes, que assegurou a incidência de correção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016882-09.2013.8.26.0020 - São Paulo - Voto no 41514
12
monetária de crédito, com garantia real, especificado no quadro geral de
credores.
2. A correção monetária, como tem amplamente
proclamado a jurisprudência, nada acrescenta ao débito, constituindo-
se, nos dias atuais, em providência hábil a evitar o enriquecimento sem
causa.
3. Recurso especial não conhecido.
4. Recurso especial, em que se converteu recurso
extraordinário, interposto também pela liquidanda contra a parte
unânime do v. acórdão da apelação, referente ao cabimento da fluência
de juros.
5. Reinclusão em pauta de julgamento, de modo a
apreciá-lo.
6. O artigo 26, parágrafo único, da Lei de Falências
merece aplicado supletivamente a liquidação extrajudicial, sendo licita
a contagem de juros nos créditos com garantia real, habilitados em
liquidação extrajudicial.
7. Recurso especial de que também não se conhece.”
(STJ-4a Turma, REsp no 2.512-0-RJ, J. 13.09.1993, nc, vu, Rel. Min.
BUENO DE SOUZA).
Fixada essa premissa, tem-se que a correção
monetária deverá fluir a partir do arbitramento realizado em primeira
instância, de acordo com a Súmula no 362 do STJ.
Os juros moratórios, por sua vez, fluirão desde a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016882-09.2013.8.26.0020 - São Paulo - Voto no 41514
13
citação por se tratar de responsabilidade contratual e obrigação ilíquida
(mora ex persona).
Entretanto, especificamente em relação à massa
liquidanda, os juros de mora não podem fluir após a decretação da
liquidação extrajudicial (05.11.2015, fls. 300 e 333), de acordo com o
art. 18, “d”, da Lei no 6.024/74. Mas tal restrição só perdura até o
pagamento integral do passivo.
A respeito também vige pronunciamento da douta
Corte Superior, in verbis:
“PROCESSUAL CIVIL E COMERCIAL. CORRETORA
DE
VALORES.
REGIME
DE
LIQUIDAÇÃO
EXTRAJUDICIAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. SÚMULA N. 211/STJ. DL
N. 7.661/1945. ART. 44, VI. APLICAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA.
CABIMENTO. SÚMULA N. 43/STJ. ATO ILÍCITO ABSOLUTO E ATO
ILÍCITO RELATIVO. JUROS DE MORA. CITAÇÃO.
1. Inadmissível recurso especial quanto à questão
que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi
apreciada pelo Tribunal a quo (Súmula n. 211/STJ).
2. Decretado o regime de liquidação extrajudicial de
corretora de valores, aplicável o disposto no art. 44, V, da antiga Lei de
Falências (DL n. 7.661/1945) às vendas a termo de títulos e valores
mobiliários, se tanto a comitente vendedora, atuando como
intermediária, quanto a compradora deixam de efetuar o pagamento
respectivo no tempo e na forma pactuados.
3. 'É entendimento consolidado da Corte que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016882-09.2013.8.26.0020 - São Paulo - Voto no 41514
14
evolução dos fatos econômicos tornou insustentável a não-incidência da
correção monetária, sob pena de prestigiar-se o enriquecimento sem
causa do devedor, constituindo-se ela imperativo econômico, jurídico e
ético indispensável à plena realização dos danos e ao fiel e completo
adimplemento das obrigações' (REsp n. 247.685/AC, relator Ministro
Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 5.6.2000).
4. O enunciado da Súmula n. 43/STJ refere-se
tanto ao ato ilícito absoluto (extracontratual) quanto ao ato ilícito
relativo (contratual). Precedentes.
5. Conforme disposto no art. 18, alínea 'd', da Lei n.
6.024/1974, decretada a liquidação extrajudicial da empresa, não há
fluência de juros enquanto não integralmente pago o passivo. No caso,
porém, não tendo havido recurso da parte interessada quanto ao ponto,
deve ser mantido o entendimento adotado no acórdão recorrido, que
determinou a incidência da norma contida no art. 219 do CPC e, como
consequência, fixou a fluência dos juros moratórios desde a citação
válida.
6. Recurso da primeira recorrente conhecido e
parcialmente provido. Recurso da segunda recorrente parcialmente
conhecido e desprovido.” (STJ-3a Turma, REsp no 887.131-RJ, J.
16.05.2013, dpp, vu, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Dje
14.10.2013).
4. Não comporta acolhimento o pleito de majoração
do valor que será objeto de devolução ao demandante (valor da
passagem).
De feito e tal como bem obtemperado pelo MM. Juízo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016882-09.2013.8.26.0020 - São Paulo - Voto no 41514
15
singular, “faz jus o autor ao ressarcimento do valor da passagem,
todavia, carece de fundamento legal a pretensão a 300 vezes o valor da
passagem” (fls. 710).
Deveras, não há previsão legal que dê amparo à
pretensão autoral de indenização equivalente a trezentas vezes o valor
da passagem que pagou pelo contrato de transporte executado de forma
deficiente, motivo pelo qual o recurso, neste tocante, é de ser improvido.
5.
Por
fim,
a
sucumbência
recíproca
foi
corretamente reconhecida pelo douto juízo monocrático, merecendo
pequena alteração, no entanto, o valor dos honorários advocatícios.
Efetivamente, houve sucumbência recíproca porque
o autor logrou êxito na pretensão de indenização por dano moral
(R$10.000,00) e decaiu do pleito de receber o valor da passagem que
pagou multiplicado 300 vezes, situação que conduz à aplicação do art.
86, caput, do CPC, que dispõe que “se cada litigante for, em parte,
vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as
despesas”.
Já a honorária fixada em 10% do valor da
causa/condenação (R$10.000,00, fls. 15 e 712) deve ser majorada para
18% dessa mesma base de cálculo em razão dessa última alíquota
representar quantia mais adequada ao caso examinado e remunerar
condignamente os serviços prestados pelo causídico do autor, nos
termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
Esclarece-se, por oportuno, que conquanto tenha
havido sucumbência recíproca entre as partes, a verba honorária em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016882-09.2013.8.26.0020 - São Paulo - Voto no 41514
16
favor das rés não sofrerá alteração em razão da ausência de insurgência
recursal neste tocante.
6. Isto posto dá-se provimento em parte aos
recursos a fim de elevar a verba honorária em favor do causídico do
autor de 10% para 18% do valor da causa/condenação (R$10.000,00,
fls. 15 e 712) e afastar a incidência de juros moratórios em relação à
seguradora liquidanda desde a data da decretação de sua liquidação
extrajudicial.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica